Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-21.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001301-21.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI, JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SUELI APARECIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIO GHIL FRIEBER, MARILIA BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. DANOS MATERIAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPLOSÃO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANOS MATERIAIS QUITADOS. DANOS MORAIS NÃO ABRANGIDOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001301-21.2019.8.05.0079
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SUELI APARECIDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,